Tribunal: TJSP
Processo: 0004038-06.2008.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO AUTÁRQUICO – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL - Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo dos problemas psiquiátricos com o trabalho exercido – Benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO AUTÁRQUICO – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL - Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo dos problemas psiquiátricos com o trabalho exercido – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada, reexame necessário provido, prejudicado o apelo do I.N.S.S..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0004038-06.2008.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOAO BRAGA
DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo do I.N.S.S., prejudicado
o recurso de ofício. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18286
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No: 0004038-06.2008.8.26.0348
ORIGEM: MAUÁ
RECORRENTES: JUÍZO “EX OFFICIO” e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
RECORRIDO: JOÃO BRAGA DE OLIVEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

REEXAME
NECESSÁRIO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AUTÁRQUICO TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E
NEXO CAUSAL - Perícia realizada em segundo grau, por
determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo dos problemas
psiquiátricos com o trabalho exercido
Benefício
acidentário indevido
Sentença reformada, reexame
necessário provido, prejudicado o apelo do I.N.S.S..
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação do I.N.S.S. interposta
contra a r. sentença de fls. 318/323, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária ajuizada por instalador para deferir-lhe auxílio-acidente em razão de
depressão, antecipando os efeitos da tutela.
Em recurso, o I.N.S.S. sustentou que:
a) seria isento do recolhimento do porte de remessa e retorno;
b) o laudo pericial seria nulo, pois o jurisperito não possuiria
especialidade em psiquiatria, motivo pelo qual deveria ser realizada nova perícia;
c) aplicar-se-ia a Lei no 11.960/09 quanto aos índices de correção
monetária e de juros moratórios;
d) seria de rigor a redução da verba honorária para 10% sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
parcelas vencidas até a r. sentença.
A Previdência Social informou ter implantado o benefício (fls. 339).
Recurso tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões.
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia técnica (fls. 356/360).
Foram juntados o novo laudo médico pericial (fls. 366/378) e os
informes previdenciários (fls. 381/408 vo).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, consigne-se que se encontra prejudicada qualquer
discussão acerca do recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, a teor do
disposto no art. 1007, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela
União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.”
No mérito, insta salientar, desde logo, estar o laudo pericial produzido
nesta instância dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do
obreiro, mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por
assistente técnico do autor, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento deste Relator.
E, conforme aferido em regular perícia médica judicial, realizada por
determinação desta C. Câmara (fls. 366/378), elaborada, aliás, de modo escorreito, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
vícios ou contradições, não foi constatada qualquer incapacidade laborativa ou
doença profissional, tampouco nexo causal.
In casu, o exame psíquico realizado no autor constatou: autocuidado
preservado, calmo, colaborativo, vigil, atento; ausência de prejuízo de memória;
pensamento com curso preservado, agregado, ausência de delírios; orientação temporal
e espacial preservada; memória, atenção e concentração compatíveis com a idade;
estimativa da capacidade intelectual mantida; juízo social e crítico compatível com sua
condição sociocultural; pragmatismo preservado; capacidade de compreensão e
abstração preservada; crítica preserva com discurso coerente; afeto preservado;
psicomotricidade normal; sem alterações de sensopercepção, ilusões ou alucinações.
Inclusive, o acólito desta C. Câmara foi incisivo ao asseverar:
“... O periciando apresenta exame psiquiátrico compatível com
a idade atual de cinquenta e oito anos. O periciando não apresenta ao
exame psiquiátrico repercussões funcionais incapacitantes que o
impeçam de realizar suas atividades laborais habituais...
(...)
Não foi constatada incapacidade laborativa para as atividades
laborais habituais.
(...)
Não há nexo causal entre o quadro psiquiátrico apresentado
pelo periciando e o seu trabalho habitual...” (fls. 371, destaques do
original).
Em suma, no caso em epígrafe, para que o segurado pudesse fazer jus
ao benefício acidentário, não bastaria a existência da patologia, sendo indispensável,
todavia, que ela fosse decorrente do exercício laboral e causasse incapacidade total ou
parcial para o trabalho, o que, entretanto, no caso em debate, não ocorre, pois segundo o
laudo pericial está ausente o nexo causal com a atividade laboral, além de não ocorrer
qualquer incapacidade laborativa sob a ótica da infortunística.
Sobre a matéria, não pode ser esquecida a lição do E. S.T.J.,
textualmente:
ACÓRDÃO: AGA 567220/SP (200302142839)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
557138
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti e Paulo Medina votaram com o Sr.
Ministro-Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton
Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 26/05/2004
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PETIÇÃO RECURSAL DESPROVIDA DE ASSINATURA DO
ADVOGADO. IMPROVIMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na instância especial, não se conhece de recurso cuja
petição não contenha a assinatura do advogado." (EDclREsp
240.397/RJ, da minha Relatoria, in DJ 17/3/2003).
2. A concessão de auxílio-acidente depende, além da comprovação do
nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade
laborativa.
3. Em havendo o acórdão recorrido reconhecido a inexistência de
perda ou redução da capacidade laborativa e a ausência de
comprovação do nexo de causalidade, a concessão do benefício
acidentário, em sede de recurso especial, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso
especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de Justiça.
4. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
FONTE: DJ DATA: 02/08/2004 PG: 00598
VEJA: (AUXILIO ACIDENTE) STJ - RESP 201976-RJ, RESP
172873-SP (RECURSO E ASSINATURA) STJ - AGA 275598-MG
(LEXSTJ 135/29), EDRESP 159870-SP, AGA 150661-SP, DERESP
15115-SP, RESP 23899-RJ (RTJE 114/256), AGA 19344-PE,
EDRESP 240397-RJ, AGA 479733-SP, AARESP 528102-RS
ACÓRDÃO: AGA 482974/SP (200201464300)
489292
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Fontes de Alencar.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 13/05/2003
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
NEXO
CAUSAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1. Se o Tribunal de origem reconhece a ausência de nexo causal entre
a moléstia de que padece o obreiro e o exercício do trabalho, o
reexame dessa questão esbarra no óbice estabelecido pela Súmula no
07/STJ.
2. Não é possível a comprovação de divergência jurisprudencial
quando as situações fáticas são diversas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATOR: MINISTRO PAULO MEDINA
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 496078 SP 2003/0002739-4 DECISÃO:
07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG: 00415 AGA 495110 SP
2002/0166238-0 DECISÃO: 07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG:
00415 AGA 474102 RS 2002/0119559-9 DECISÃO: 13/05/2003 DJ
DATA: 09/06/2003 PG: 00317
FONTE: DJ DATA: 09/06/2003 PG: 00319
VEJA: STJ - ERESP 209492-SP

ACÓRDÃO: AGA 304383/SP (200000410136)
405234
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti, Fontes de Alencar, Vicente Leal e
Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro-Relator.
DATA DA DECISÃO: 28/06/2001
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
SÚMULA
7-STJ.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo
etiológico entre o infortúnio e a atividade laborativa do obreiro e da
redução ou perda da capacidade laborativa.
2. A verificação do nexo causal entre a doença e o trabalho exercido
pelo obreiro, enquanto requisita necessariamente o conhecimento e o
revolvimento do conjunto da prova, faz-se induvidosamente estranha
ao âmbito de cabimento do recurso especial, nos termos do
enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,
quando se faz ausente o prequestionamento da Lei Federal objurgada
(Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal).
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido da imprescindibilidade de oposição de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento da matéria,
ainda que a questão federal surja no acórdão recorrido.
5. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita, em qualquer caso, a demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas ou votos.
6. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 376247 SP 2001/0032222-0 DECISÃO:
16/08/2001 DJ DATA: 04/02/2002 PG: 00611

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
FONTE: DJ DATA: 24/09/2001 PG: 00359
VEJA: STJ - ERESP 99796-SP (RSTJ 124/1, JSTJ 11/59), RESP
256153-RS, RESP 259200-CE
Ressalte-se, no particular, que o nexo etiológico não ficou configurado
e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção da
existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão
no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno). Acerca do tema,
colaciona-se a seguinte jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial ou total e atual,
decorrente de acidente ou doença do trabalho, devendo haver nexo de
causalidade entre a alegada moléstia e o labor. Não comprovado o
nexo que desencadeou a mesma, não há concessão do benefício
acidentário”. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99)
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se justifica
a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI)
Ressalte-se que o ônus da prova é do autor, diante dos termos
cristalinos do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, ao obreiro, a
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de
modo correto, nestes autos.
Em suma, não havendo a comprovação real, concreta e induvidosa do
binômio incapacidade laborativa - nexo causal em relação à moléstia alegada, não há
como prosperar qualquer pedido de benefício acidentário, motivo pelo qual o
decreto de improcedência da ação é o único remédio adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Diante desse quadro, dá-se provimento à apelação da autarquia para
decretar a improcedência da ação.
Deixa-se de condenar o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios
c.c. a Súmula 110 do E. S.T.J..
Com o acolhimento do apelo do I.N.S.S., fica prejudicado o recurso de
ofício.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo do
I.N.S.S., prejudicado o recurso de ofício.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator